Tribunal: TJSP
Processo: 2175679-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Tutela de urgência. Indeferimento. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Pedido de tutela já realizado por reiteradas vezes em primeiro grau de jurisdição, sendo, em todas, indeferido. A circunstância de se questionar judicialmente os termos do contrato não autoriza o descumprimento do pactuado, impondo-se sua observância enquanto não houver decisão judicial a alterá-lo. Hipótese em que,

Ementa:
Tutela de urgência. Indeferimento. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Pedido de tutela já realizado por reiteradas vezes em primeiro grau de jurisdição, sendo, em todas, indeferido. A circunstância de se questionar judicialmente os termos do contrato não autoriza o descumprimento do pactuado, impondo-se sua observância enquanto não houver decisão judicial a alterá-lo. Hipótese em que, antes mesmo da interposição deste recurso, os leilões já haviam sido realizados, com resultado negativo. Decisão mantida. Recurso desprovido.